Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a exigência de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário para levantamento de crédito judicial por herdeiros. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da Lei no 6.858/1980 e do Decreto no 85.845/1981, inexistência de risco de litígio entre os sucessores, violação à cláusula de reserva de plenário e prequestionamento de normas jurídicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não acolher os fundamentos apresentados pelos embargantes; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são adequados para fins de prequestionamento, ainda que ausente vício no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam exclusivamente sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a inaplicabilidade da Lei no 6.858/1980 e do Decreto no 85.845/1981 ao caso concreto, por tratarem de verbas de natureza alimentar, distintas de créditos indenizatórios.
5. A fundamentação foi suficiente e adequada, afastando a necessidade de análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, conforme autoriza o princípio do livre convencimento motivado.
6. A alegação de afronta à cláusula de reserva de plenário não procede, pois não houve declaração, implícita ou explícita, de inconstitucionalidade de norma legal.
7. O acórdão embargado demonstrou que a indivisibilidade da herança até a partilha impede o levantamento individualizado por herdeiros, mesmo com concordância entre eles, exigindo-se formal de partilha ou escritura pública, em observância à segurança jurídica.
8. Não se verifica contradição entre o reconhecimento do princípio da saisine e a exigência de regular partilha para levantamento judicial de valores.
9. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com a decisão, não havendo vícios sanáveis.
10. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos com indicação dos dispositivos legais, sendo dispensável menção expressa no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não configura omissão a rejeição fundamentada de tese jurídica, ainda que contrária à pretensão da parte.
3. A exigência de formal de partilha para levantamento de crédito judicial por herdeiros se mantém mesmo diante da concordância entre eles, em respeito à indivisibilidade da herança até a partilha.
4. A ausência de declaração de inconstitucionalidade, ainda que implícita, afasta a incidência da cláusula de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante no 10.
5. O prequestionamento fica caracterizado com a oposição de embargos de declaração contendo a indicação dos dispositivos legais pertinentes, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CC, art. 1.791, parágrafo único; CPC, art. 75, VII; Lei no 6.858/1980; Decreto no 85.845/1981.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.